Tribunal: STF
Processo: ARE 1438478
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PUBLICAÇÃO DAS NORMAS NO ÚLTIMO DIA DO ANO (31/12/2018). CIRCULAÇÃO EM 07/01/2019. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019. PUBLICAÇÃO E CIRCULAÇÃO DO TEXTO. MOMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO POR AFRONTA DO ART. 137, III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA ANÁLOGA AO ART. 150, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DO ITCMD E ICMS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ANTE A PUBLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º: 8.498/2018 E DA LEI ESTADUAL N.º: 8.499/2018 NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANUALIDADE E NOVENTENA. LEIS ESTADUAIS PUBLICADAS EM DIA DIVERSO AO DA CIRCULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE – MARCO INICIAL PARA AFERIÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANUALIDADE E NOVENTENA QUE É A DATA DA PUBLICAÇÃO DAS LEIS E NÃO O DA CIRCULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL – PRECEDENTES DO STF. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 8). 



    2. Nas razoes do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Ordem dos Advogados do Brasil-Secção de Sergipe alega a ofensa aos arts. 1º, caput, 5º, inc. XXXVI, e 150, inc. III, al. “b”, da Constituição da República, porquanto as normas que majoraram o ICMS e o ITCMD no Estado — as Leis nº 8.498 e nº 8.499, ambas de 2018 —, foram efetivamente publicadas em 07/01/2019, não podendo produzir seus efeitos desde o início daquele exercício financeiro em virtude da incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 



    2.2 Impugna o acórdão do TJSE quanto à circulação do teor da norma no Diário Oficial somente em 07/10/2019, não havendo que se falar na propalada publicação em 31/12/2018. 



    2.3 Argumenta a existência de “separação entre os momentos de publicação e circulação, uma vez que o Diário Oficial do Estado – DOE é disponibilizado somente na forma eletrônica, fazendo com que os momentos de publicação e circulação se confundam, por serem simultâneos”. 



    2.4 Alude, também, ao curioso fato de haver dois diários com numeração idêntica (nº 28.098), um datado de 31/12/2018 e outro de 02/01/2019. Daí, argui pela inconstitucionalidade da vigência das normas a partir do início do exercício de 2019 (e-doc. 10). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 15). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 05/10/2018).



    5. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 10, p. 5-6), sem trazer quaisquer informações a respeito da questão debatida, de modo que os argumentos ficam restritos à apontada violação aos dispositivos constitucionais, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. De todo modo, o acórdão proferido pelo Órgão Plenário do Tribunal de Justiça de Sergipe esclareceu a questão quanto à data de publicação efetiva das leis questionadas (Lei nº 8.498, de 2018, e Lei nº 8.499, de 2018), em 31/12/2018, e a data da circulação de seu texto que só houve em 07/01/2019, em razão dos feriados de começo de ano e um dia de ponto facultativo. Cabe destacar:



    “Volvendo os olhos à causa, cumpre notar que as normas objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foram aprovadas em sessão realizada no dia 20/12/2018 e, logo após, encaminhadas e publicadas no Diário Oficial do Estado de Sergipe no dia 31/12/2018, mas publicação somente circulou no dia 07/01/2019, em razão da data de publicação ter ocorrido em dia não útil.



    Importante também destacar que foi instaurado o Inquérito Civil n.º: 17.19.01.0007, pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, onde foi apurado que a edição do Diário Oficial do Estado de Sergipe ocorreu no dia 31 de dezembro de 2018, tendo a publicação circulado apenas no dia 07/01/2019 em razão de feriados e ponto facultativo (vide pág. 172 destes autos), fatos que culminaram com pedido de arquivamento, ou seja, a publicação e a circulação do Diário Oficial do Estado de Sergipe se deram em dias diferentes, levando o requerente a crer que se tratavam de Diários diferentes, quando não o eram.” (e-doc. 8, p. 9; grifos nossos).



    7. Neste sentir, consta a decisão monocrática exarada no ARE nº 683.911/SP, pelo e. Ministro Gilmar Mendes, em apreciação de caso muito similar ocorrido com a Lei nº 8.383, de 1991:



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a Lei n. 8.383/91 não ofendeu os princípios da anterioridade e da irretroatividade. 



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental. - Não tem razão a agravante quanto à data da entrada em vigor da Lei em causa, porquanto ela ocorre com sua publicação, e esta se deu à noite do dia 31 de dezembro de 1991 quando o Diário Oficial foi posto à disposição do público, ainda que a remessa dos seus exemplares aos assinantes só se tenha efetivado no dia 02 de janeiro de 1992, pois publicação não se confunde com distribuição para assinantes. Assim, os princípios da anterioridade e da irretroatividade foram observados. - As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário quanto à TR não foram prequestionadas. Agravo a que se nega provimento.’ (AI 282522 AgR, Rel. Ministro Moreira Alves, DJ 31.8.2001, Primeira Turma).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. LEI 8.383, PUBLICADA EM 31 DEZEMBRO DE 1991. INSTITUIÇÃO DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DOS TRIBUTOS: UFIR. INCIDÊNCIA SOBRE O ANO-BASE DE 1991. ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE DA LEI. INEXISTÊNCIA. 1. A validade da lei ocorre a partir de sua publicação, se outro momento nela não foi fixado. Consumado o fato gerador da contribuição social e do imposto de renda, encerrado o ano-base para a apuração do lucro, vigia a Lei 8.383/91, que não criou, alterou ou majorou tributos. A lei nova, vigente no exercício em que se completou o fato gerador, apenas impôs a atualização do valor da obrigação tributária, por um novo indexador. 2. A lei nova não traduz majoração de tributos ou modificação de base de cálculo, quando, por força do princípio da anterioridade da lei tributária, seria inaplicável aos fatos geradores já consumados quando de sua publicação. Alegação improcedente. 3. Agravo regimental não provido’ (RE 203.486-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 19.12.1996). 



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELA UFIR. LEI Nº 8.383, DE 30.12.1991. 1. É pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido da constitucionalidade do art. 79 da Lei 8.383/91, que instituiu a UFIR como índice de correção monetária do imposto de renda de pessoa jurídica. É que a simples substituição de indexador, para tal fim, não implica majoração de tributo ou de sua base de cálculo. 2. Precedentes: RREE nºs. 195.599-6/RS, 178.376-2/MG, 223.928-3/CE, dentre outros. 3. R.E. conhecido e provido, nos termos do voto do Relator’ (RE 225.061, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 9.4.1999).” 



    (ARE nº 683.911/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/08/2013, p. 20/08/2013).



    8. Posto isso, é o caso de manter o decisum de origem, no sentido da improcedência da ação objetiva. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator